Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-25.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010299-25.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANQUI JUNIOR OZELAME - CPF: 037.749.891-25 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), KROTH E DALMOLIN LTDA - CNPJ: 33.762.240/0001-82 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010299-25.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: FRANQUI JUNIOR OZELAME, KROTH E DALMOLIN LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELO USO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DEVOLUÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que declarou a nulidade do termo de apreensão e determinou a restituição de maquinário apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apelação deveria ter sido inadmitida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se a apreensão do maquinário utilizado na infração ambiental deve ser mantida, mesmo quando pertencente a terceiro que alega boa-fé na locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente explicite os fundamentos jurídicos e fáticos do inconformismo (CPC, art. 1.010, II e III), o que foi devidamente observado na apelação do Estado de Mato Grosso, que impugnou os fundamentos da sentença, afastando a preliminar arguida.

4. Nos termos dos artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, a apreensão de bens utilizados na prática de infração ambiental é medida legalmente prevista, independentemente da propriedade dos bens.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.036 (REsp 1.814.944/RN), consolidou o entendimento de que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais independe do uso exclusivo ou habitual para a empreitada infracional, bastando a comprovação de sua utilização na infração.

6. O Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo da apreensão quando inexistente demonstração de ilegalidade. A alegação de boa-fé deve ser comprovada no âmbito do processo administrativo ambiental.

7. O proprietário do bem apreendido não possui direito subjetivo à nomeação como depositário fiel, sendo essa uma decisão discricionária da Administração Pública, conforme entendimento do STJ no REsp 1.814.947/CE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legalmente prevista, sendo insuficiente, para afastá-la, a mera alegação de que o bem pertencia a terceiro que o locou ao infrator.

Cabe ao proprietário do bem a adoção de medidas concretas para fiscalizar o uso adequado do maquinário, sob pena de responsabilização administrativa.

A interferência judicial na apreensão administrativa de bens utilizados em infração ambiental exige a demonstração de ilegalidade manifesta no ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 14.10.2020 (Tema 1.036); STJ, AREsp 1084396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 19.9.2019; STJ, REsp 1.814.947/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.2.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010299-25.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: FRANQUI JUNIOR OZELAME, KROTH E DALMOLIN LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Kroth e Dalmolin Ltda e Franqui Junior Ozelame contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que declarou a nulidade do termo de apreensão n. 194921 e determinou a restituição do maquinário apreendido.

Os agravantes alegam que a apelação deveria ter sido inadmitida, pois o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, limitando-se a invocar dispositivos legais de forma genérica, sem contestar a conclusão judicial de que a atividade estava licenciada e que a locadora agiu de boa-fé.

Argumentam, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou o fato de que a área objeto da autuação estava previamente consolidada, conforme reconhecido pela própria SEMA-MT em documentos oficiais, o que afastaria a caracterização do ato como desmatamento irregular.

Por fim, sustentam que, caso não seja reconhecida desde logo a nulidade da apreensão, os autos devem retornar à primeira instância para a realização de perícia técnica que comprove a regularidade ambiental da intervenção realizada na fazenda.

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de, preliminarmente, inadmitir a Apelação ou, no mérito, reconhecer a boa-fé da segunda agravante ou, ainda, em caráter subsidiário, o retorno dos autos à primeira instância para instrução e julgamento sobre a tese não pronunciada, sob pena de negativa de prestação da tutela jurisdicional.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010299-25.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: FRANQUI JUNIOR OZELAME, KROTH E DALMOLIN LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Kroth e Dalmolin Ltda e Franqui Junior Ozelame contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop. A decisão agravada validou a apreensão de bens realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), sob o fundamento de que os equipamentos foram utilizados na prática de infração ambiental.

Os agravantes alegam que a Apelação deveria ser inadmitida por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade, que a decisão monocrática desconsiderou a boa-fé da locadora do maquinário, que teria adotado todas as medidas necessárias para assegurar a regularidade da operação, que o maquinário foi utilizado em área rural consolidada, sendo a atividade amparada por documentos ambientais regulares, afastando a tipificação como desmatamento irregular, e que, caso o Agravo Interno não seja provido, requerem a remessa dos autos à primeira instância para dilação probatória sobre a suposta irregularidade ambiental.

Conforme consignado na decisão recorrida, a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso dialogam diretamente com os fundamentos da sentença recorrida, especialmente ao questionar a alegada boa-fé da locadora do maquinário e a legalidade da apreensão dos bens utilizados na infração ambiental.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente explicite os fundamentos jurídicos e fáticos do inconformismo (CPC, art. 1.010, II e III), o que foi devidamente observado no caso concreto.

Quanto ao mérito, a apreensão dos bens foi realizada com base nos artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que preveem expressamente a possibilidade de apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da propriedade dos bens.

Consta no Auto de Inspeção e no Termo de Apreensão que, realizada vistoria
in loco
, os maquinários estavam sendo utilizados para o desmatamento de vegetação nativa sem a devida autorização específica para a atividade executada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.036, consolidou o entendimento de que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais independe do uso exclusivo ou habitual para a empreitada infracional, bastando a comprovação de sua utilização na infração (REsp 1.814.944/RN). Assim, a simples alegação de que o maquinário pertencia a terceiro de boa-fé não afasta a validade da apreensão, pois cabe ao proprietário adotar medidas concretas de fiscalização do uso do bem, o que não foi demonstrado no caso em análise.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para liberação de maquinário apreendido em decorrência de infração ambiental, consistente na supressão irregular de vegetação em área rural do Município de Santa Carmem-MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a celebração de contrato de locação entre a proprietária e o responsável pela infração ambiental afasta a responsabilidade pela fiscalização do uso adequado do maquinário; e (ii) se há ilegalidade ou abuso na apreensão do bem pela autoridade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei no 9.605/1998, é permitida a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da natureza do vínculo jurídico que resulte na posse do bem pelo infrator.

4. A locação do bem ao infrator não exime o proprietário da responsabilidade de adotar medidas de fiscalização para prevenir o uso inadequado do maquinário. A omissão na diligência configura infração administrativa ambiental, conforme o artigo 70 da Lei no 9.605/1998.

5. Não houve comprovação da boa-fé da agravada, tampouco demonstração de ilegalidade na apreensão do bem, que foi encontrado escondido na mata, conforme registrado no relatório técnico.

6. A manutenção da apreensão do maquinário alinha-se à legislação ambiental, que visa assegurar a eficácia dissuasória das sanções aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legal e necessária, sendo a locação do bem ao infrator insuficiente para afastar a responsabilidade do proprietário em fiscalizar o uso adequado, salvo comprovação de boa-fé e diligência."

Dispositivos relevantes citados:

·Lei no 9.605/1998, arts. 25, §§ 1o-5o, e 72, IV;

.Decreto no 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada:

·STJ, AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 19.9.2019;

·TJ/MT, Apelação Cível 1007636-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.5.2024;

·TJ/MT, Agravo de Instrumento 1015038-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2023;

·TJ/MT, Agravo de Instrumento 1019385-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.1.2023.

(N.U 1028235-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) [Destaquei]

Além disso, conforme assinalado na decisão recorrida, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da apreensão, quando não demonstrada qualquer ilegalidade. Eventual contestação da boa-fé deve ser feita no âmbito do processo administrativo ambiental.

Assim, a apreensão impugnada se encontra devidamente motivada e fundamentada no auto de inspeção e demais atos administrativos que subsidiaram a instauração do respectivo processo administrativo para apuração dos ilícitos ambientais flagrados pelos fiscais do órgão ambiental.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 19.9.2019, Publicado no DJe em 18.10.2019). [Destaquei]

Do mesmo modo, a alegação subsidiária de que o proprietário do maquinário deveria ser nomeado como depositário fiel não pode prosperar. Conforme entendimento do STJ no REsp 1.814.947/CE, o proprietário do bem apreendido não tem direito subjetivo à nomeação como depositário fiel, sendo essa uma decisão discricionária da Administração Pública.

Por fim, é fundamental ressaltar que a alegação de inexistência de dano ambiental e o consequente pedido de nulidade do auto de infração ou inspeção devem ser devidamente formulados e demonstrados pela parte interessada. Isso porque o ordenamento jurídico não admite a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a legalidade da apreensão dos bens e reformou a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025